Tribunal: TJMT
Processo: 0000024-37.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ENE PROMOÇÕES EVENTOS, BAR E RESTAURANTE LTDA - ME
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 173060/2016
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO - POLUIÇÃO SONORA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se tratando de poluição sonora, além de violar o sossego público, é espécie de dano ao meio ambiente, que se ampara no princípio da prevenção como forma de proteção à qualidade ambiental.
Sabe-se que a condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para tanto, a legalidade desse ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei.
Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, limitando-se ao exame da sua legalidade e de coibir abusos da Administração.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
ENE PROMOÇÕES EVENTOS, BAR E RESTAURANTE LTDA - ME
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENE Promoções Eventos, Bar e Restaurante LTDA-ME em face de sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 24-37.2016.8.11.0082, impetrado contra ato tido como ilegal do Agente de Regularização e Fiscalização e do Secretário Municipal do Meio Ambiente, denegou a segurança uma vez que o auto de infração foi lavrado atendendo ao comando legal.
Aduz que a interdição não observou o devido processo legal, bem como que possui a documentação legal e autorização dos órgãos competentes para o exercício da sua atividade.
Sustenta que a medição não foi realizada de acordo com a Lei 3.819/1999 e que as penalidades aplicadas são desproporcionais, de modo que o ato praticado se mostra arbitrário e ilegal, o que fere direito líquido e certo.
Diante disso, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença objurgada e conceder a segurança nos autos de mandado de segurança.
Por sua vez o Apelado apresentou contrarrazões às fls. 80/93 pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso (fls. 113/114).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENE Promoções Eventos, Bar e Restaurante LTDA-ME em face de sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 24-37.2016.8.11.0082, impetrado contra ato tido como ilegal do Agente de Regularização e Fiscalização e do Secretário Municipal do Meio Ambiente, denegou a segurança uma vez que o auto de infração foi lavrado atendendo ao comando legal.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença objurgada e conceder a segurança nos autos de mandado de segurança.
A controvérsia dos autos cinge-se na existência de violação de direito líquido e certo do Impetrante na elaboração do auto de infração que resultou na interdição do seu estabelecimento comercial.
Pois bem.
É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
A impetrante alega que seu direito líquido e certo foi violado quando seu estabelecimento comercial, após fiscalização efetivada em 19-12-2015 por agentes públicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá, foi interditado, sob alegação de produção de ruídos acima do limite legal.
Assevera que a medição dos ruídos não foi realizada no estabelecimento comercial, contrariando o disposto no inciso I, art. 11 da Lei 3.819/1999.
Entretanto, ao contrario da interpretação do supramencionado diploma legal feita pelo Impetrante, a medição de ruídos não é realizada dentro do estabelecimento comercial, mas sim nos locais onde existe a queixa de incômodo. In verbis:
Art. 11. Ficam estabelecidos os seguintes limites máximos permissíveis de ruídos:
I - independentemente do ruído de fundo, o nível do som proveniente da fonte poluidora, medido dentro dos limites reais da propriedade onde se dá o suposto incômodo, não poderá exceder os níveis fixados na tabela 1, que é integrante desta Lei. (sem grifo no original)
Portanto, verifica-se que a medição foi realizada dentro dos ditames legais.
Afirma, ainda, que o auto de infração carece de fundamentação legal específica, e a penalidade aplicada foi realizada de forma desarrazoada e em desconformidade com a legislação.
Sabe-se que a condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para tanto, a legalidade desse ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei.
Demais disso, os referidos atos devem estar consentâneos com os princípios da moralidade, finalidade, eficiência e publicidade. Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, cabendo a ele apenas o exame e a regularidade formal dos atos.
In casu, verifica-se que o auto de infração indicou expressamente os dispositivos legais violados, fazendo referência aos artigos 1o e 5o da Lei n. 3.819/1999, ao artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 e ao artigo 721 da Lei Complementar n. 004/1992. (fl.14)
Com efeito, a aplicação da pena de interdição da atividade, sem a possibilidade de manifestação da administrada, tem previsão legal quando constatado que o estabelecimento se encontra em desacordo com a legislação ambiental, sem, contudo, haver a necessidade de sua prévia notificação.
Assim dispõe o artigo 732:
Art. 732 A interdição temporária ou definitiva poderá ser aplicada nos seguintes casos:
I - de perigo iminente a saúde pública ou ao meio ambiente ou,
II - a partir da segunda reincidência ou,
III - após o decurso de qualquer dos períodos de multa diária imposta.
Parágrafo único. A penalidade de interdição temporária ou definitiva será aplicada sem a observância de precedência da penalidade de advertência ou multa, nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo.
Merece registro um dos atributos intrínsecos ao poder de polícia: a coercibilidade. A Administração pode impor medidas unilateralmente ao particular, independentemente de sua concordância, que podem interferir diretamente na esfera jurídica do administrado, criando obrigações e impondo sanções.
Todavia, o atributo da coercibilidade não significa um salvo-conduto para que a Administração restrinja a esfera jurídica do particular além do necessário à satisfação do interesse público (princípio da proporcionalidade), o que aparentemente foi respeitado no caso em análise.
Ademais, o administrado tem a oportunidade de se defender e produzir as provas necessárias para sua defesa durante o processo administrativo, em momento posterior à autuação. Trata-se de ampla defesa e contraditórios diferidos, autorizado por lei e justificado em situações como esta, onde o embargo foi necessário para evitar prejuízos à população local e ao meio ambiente.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTA - AMBIENTAL. ATIVIDADES MADEIREIRAS. CADASTRO EM SISTEMA PRÓPRIO DE CONTROLE E PROTEÇÃO. REQUISITOS PARA O CADASTRAMENTO. DESCUMPRIMENTO. EVENTUAL OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA OPERAÇÃO DO SISTEMA. SUSPENSÃO DO CADASTRO E DA LICENÇA AMBIENTAL SEM MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA AFETADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. POSSIBILIDADE. BUSCA PELA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. (...) 11. Não há ofensa ao princípio do devido processo legal porque, embora a suspensão da licença tenha se dado em caráter inicial, sem a possibilidade de manifestação da recorrente, o contraditório e a ampla defesa serão (ou deverão ser) respeitados durante a sindicância aberta para averiguar as fraudes (Portarias n. 72/2006 e 105/2006). Trata-se, portanto, de contraditório e ampla defesa diferidos, e não inexistentes. 12. Recurso ordinário não provido. (grifou-se) (STJ. RMS n.o 25488/MT. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.o 2007/0251505-8. Ministro Relator Mauro Campbell Marques. 2a Turma. Data do Julgamento: 01/09/2009. Data da Publicação/Fonte: 16/09/2009).
Cabe mencionar que o art. 745, da Lei Complementar Municipal n. 004/92, prevê que a defesa será oferecida após a lavratura do auto de infração, e não antes dele, não havendo irregularidade daí advinda. Senão, vejamos:
Art. 745. Do Auto de Infração que constar as irregularidades sujeitas às penalidades previstas nos incisos II a X do art. 721 desta lei, caberá defesa administrativa para o órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência, nos termos do art. 743. (sem destaque no original).
De outro norte, saliento que se tratando de poluição sonora, além de violar o sossego público, é espécie de dano ao meio ambiente, que se ampara no princípio da prevenção como forma de proteção à qualidade ambiental.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – POLUIÇÃO SONORA – ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E TRANSAÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ALVARÁ DE INCÊNDIO E PÂNICO PELO CORPO DE BOMBEIROS E HABITE-SE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de poluição sonora, que, além de violar o sossego público, é espécie de dano ao meio ambiente, há de preponderar o princípio da prevenção como forma de proteção à qualidade ambiental. Demonstrado o não cumprimento da proposta e transação penal e suspensão condicional do processo, correta a decisão que determinou a suspensão de som mecânico. Verificando que o Agravante não possui Alvará de Incêndio e Pânico pelo Corpo de Bombeiros, conforme obrigação assumida junto ao JUVAM, e, não cumprida, e habite-se, e que tal fato obviamente gera risco à saúde e segurança da população e trabalhadores que circulam pelo estabelecimento, é nítida a necessidade de intervenção do Judiciário.
(N.U 0059209-58.2016.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017) (sem grifo no original)
Ressalto, ainda, por ser um ato administrativo vinculado, só pode ser suspenso se constatado nele vícios de ilegitimidade ou ilegalidade, ou, se for averiguado que infringiu normas e princípios que regem a Administração Pública, o que não se verifica na hipótese.
A atuação do Judiciário neste momento, a interferir na seara do Executivo, fere princípios constitucionalmente estabelecidos, quais sejam, o princípio da reserva do possível e o da separação dos poderes, este último enquadrado como cláusula pétrea.
O Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, limita-se ao exame da sua legalidade e de coibir abusos da Administração.
Dessa forma, legítima a atuação da Administração Pública com a finalidade de fiscalizar e, se necessário, impor multa e eventual medida de interdição, restando ausente assim qualquer violação a direito líquido e certo, bem como ilegalidade ou abusividade do ato impugnado.
Ademais, quando se trata de questões relativas ao meio ambiente, o direito adquirido constitucionalmente protegido cederá quando restar demonstrada eventual atividade danosa ao meio ambiente, como no presente caso.
Assim, não há qualquer violação ao direto a exercício de profissão e da liberdade, uma vez que parte das atividades exercidas pela impetrante não estão, pelo que consta nos autos, em conformidade com a legislação ambiental.
Dessa forma, constata-se que o auto de infração foi lavrado com aparo na norma legal (Lei Complementar n. 3.819/99), não se verificando, qualquer ilegalidade que justifique a sua nulidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença atacada.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR